Tribunal: TJSP
Processo: 2131984-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Sentença – Determinação de desocupação do imóvel – Expedição de mandado de desocupação do bem - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que determinou o despejo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Sentença – Determinação de desocupação do imóvel – Expedição de mandado de desocupação do bem - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que determinou o despejo coercitivo do imóvel no caso vertente, tendo-se em conta que a demanda foi julgada procedente com declaração de rescisão do contrato e consequentemente desocupação do imóvel.

Agravo desprovido.